Tribunal: TJSP
Processo: 2089312-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Decisão que deferiu o pedido liminar, suspendendo a cobrança dos débitos condominiais relativos a período anterior à entrega das chaves do imóvel. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.